Tribunal: TJBA
Processo: 8008111-92.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008111-92.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DO TANCREDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. ART. 1º-A. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 558 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em informar o CNPJ da parte executada, conforme determinado pelo juízo de origem com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a ausência de indicação do CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual. 4. A ausência do CNPJ impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e bloqueio patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), inviabilizando atos executivos essenciais no ambiente digital. 5. A resposta do Plenário do CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000 possui caráter normativo geral e vinculante, estabelecendo que a falta do CPF/CNPJ impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 6. A Súmula 558 proíbe o indeferimento inicial da petição por falta de CPF/CNPJ, o que é diferente deste caso, onde a extinção ocorreu após o processamento inicial e o descumprimento de ordem judicial posterior. 7. A inércia do ente público em cumprir diligência essencial ao processo configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, permitindo a extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC. 8. A extinção do processo não cancela o crédito tributário, podendo o município iniciar nova execução após preencher o requisito, observados os prazos de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, em qualquer fase processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. 2. A vedação ao indeferimento inicial da petição por falta de CPF/CNPJ, prevista na Súmula 558 e no Tema 876 do STJ, não impede a extinção posterior da execução quando o exequente descumpre ordem judicial indispensável ao andamento do processo". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; RICNJ, art. 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 14.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008111-92.2021.8.05.0256, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Apelado LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DO TANCREDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 04